Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-90.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação não entregue no endereço do destinatário, ainda que a terceiro. Falta de comprovação da formal constituição em mora. Tema nesse sentido aqui decidido em anterior agravo. Extinção do processo autorizada. Recurso improvido.